Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718904-84.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON ALVES SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON ALVES SANTOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74129938, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72686725, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, quanto à aplicabilidade do artigo 46, caput e §1o, e artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 09:16:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora